Tribunal: STF
Processo: Rcl 16950
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.819/MG. DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS. EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DOS QUADROS DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL SEM A NECESSÁRIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA O CARGO. DECISÃO PELA QUAL DETERMINADA A REINTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES. IMPOSSIBILILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.